Tribunal: TJDFT
Processo: 0710036-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PARA SER EXPEDIDA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRETENDIDO PAGAMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO VALOR TOTAL DA DÍVIDA EXCUTIDA PARA EMISSÃO DESSA MODALIDADE DE ORDEM JUDICIAL DE PAGAMENTO. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO INVIÁVEL PELO SISTEMA SARPRE. EMISSÃO DE RPV PARA PAGAMENTO FRACIONADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DO EXEQUENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não pode prosseguir a execução para ser expedida requisição judicial de pagamento da parcela incontroversa porque vedada a emissão de precatório em quantia inferior a R$ 11.000,00 (onze mil reais) por meio do Sistema SARPRE – Sistema de Administração de Precatórios, bem como inconstitucional a emissão de RPV, modalidade mais célere de requisição judicial de pagamento, visto que a expedição de ordem de pagamento de modo fracionado porque levará a inaceitável desrespeito à ordem cronológica de pagamento a ser observado pela Fazenda Pública, afinal, o fracionamento dará ensejo à expedição de dois requisitórios de pequeno valor em relação à mesma dívida, o que encontra expressa vedação constitucional no art. 100, § 8o, da Carta da República de 1988.

2. É de necessária observância a tese fixada no Tema 28 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que veda o fracionamento do valor da execução para permitir a expedição de requisição judicial de pagamento de obrigação de pequeno valor, quando o valor total da dívida excutida for superior ao limite fixado para essa modalidade de precatório (RPV).

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.